Tribunal: TJSP
Processo: 1011678-64.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de possibilitar a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva – Prática de infração de natureza grave prevista no artigo 228do Código de Trânsito Brasileiro – Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN – Aplicação do disposto no artigo 148, §§ 3o e 4o, do Código de Trânsito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de possibilitar a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva – Prática de infração de natureza grave prevista no artigo 228do Código de Trânsito Brasileiro – Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN – Aplicação do disposto no artigo 148, §§ 3o e 4o, do Código de Trânsito Brasileiro – Permissão para dirigir é concessão precária de direito ainda em formação, que somente se aperfeiçoa se, e desde que, ao final do período ânuo estabelecido a partir do deferimento da permissão, nenhuma infração gravíssima ou grave, ou reincidência em infração média, tenha sido cometida – Inocorrência de prescrição – Inexistência de direito líquido e certo – Precedentes jurisprudenciais – Apelação do impetrante não provida.